Tribunal: TJSP
Processo: 1059051-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ção do valor referente às custas do preparo. Deserção caracterizada. Inteligência do art. 1.007, §2o do Código de Processo Civil. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1059051-52.2019.8.26.0100; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Afonso Bráz

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/04/2020

Data de publicação:

07/04/2020

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESPESAS CONDOMINIAIS. A responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais só pode ser transferida ao promissário comprador por ocasião de sua imissão na posse do bem. Entendimento do C. STJ em sede de Recurso Repetitivo. LUCROS CESSANTES. "Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESPESAS CONDOMINIAIS. A responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais só pode ser transferida ao promissário comprador por ocasião de sua imissão na posse do bem. Entendimento do C. STJ em sede de Recurso Repetitivo. LUCROS CESSANTES. "Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio". Súmula no 162 deste Egrégio Tribunal. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
APELAÇÃO. Ausência de complementação do valor referente às custas do preparo. Deserção caracterizada. Inteligência do art. 1.007, §2o do Código de Processo Civil. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.